Tribunal: CARF
Processo: 19288.720010/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720010/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.244 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANILTON SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO
DE
DEPENDENTE.
ENTEADA.
COMPANHEIRA.
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Somente se o cônjuge ou companheiro apresentar declaração em conjunto onde
estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou companheiros,
seus dependentes próprios podem ser incluídos na declaração apresentada em
nome do outro cônjuge ou companheiro. Contudo, se o cônjuge ou
companheiro apresentar declaração em separado, os seus dependentes próprios
só podem constar em sua declaração de rendimentos.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Apenas a despesa com instrução própria ou de dependente é passível de
dedução na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física as importâncias pagas relativas ao suprimento de
alimentos, em face do Direito de Família, serão aquelas em dinheiro e somente
a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão
alimentícia. Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica,
quando o provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela
sociedade e não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença
arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de
condição expressa na norma tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720010/2011-85
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720010/2011-85

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução, de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas Médicas
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 07/14), que
apurou o imposto suplementar a recolher de R$ 550,82 e respectivos acréscimos legais,
referente ao ano-calendário 2008, uma vez que foi apurada dedução indevida de
dependente, de pensão alimentícia judicial, de instrução e de despesa médica.
Na impugnação (fls.02), tempestivamente apresentada, o contribuinte discorda
parcialmente da glosa da despesa com instrução, concordando com a impossibilidade de
deduzir despesa com curso de idiomas. No que tange à despesa médica, também
discorda parcialmente, afirmando que o valor de R$ 1.246,00 refere-se à despesa com
plano de saúde Bradesco. Apresenta documentos a fim de comprovar a dedução da
dependente July Victória Ferreira de Lima e os valores pagos a título de pensão
alimentícia. (fls.18/21).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEPENDENTE. ENTEADA. COMPANHEIRA. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Somente se o cônjuge ou companheiro apresentar declaração em conjunto onde estejam
sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou companheiros, seus dependentes
próprios podem ser incluídos na declaração apresentada em nome do outro cônjuge ou
companheiro. Contudo, se o cônjuge ou companheiro apresentar declaração em
separado, os seus dependentes próprios só podem constar em sua declaração de
rendimentos.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720010/2011-85

Apenas a despesa com instrução própria ou de dependente é passível de dedução na
declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata
a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na norma
tributária.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2015 (e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 03/03/2015 (e-fl. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de dependentes e os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos, que seu cônjuge apresentou
declaração apenas por ser sócia de empresa inativa. Reapresenta as provas impugnatórias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida com Dependentes no valor
de R$1.655,88, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução no valor de R$1.000,00 e de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de
R$14.400,00.
Não se verificam quesitos preliminares específicos a serem apreciados.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos e mesmas provas apresentadas na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720010/2011-85

reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, ora
grifada:
Voto
...
Dependentes
A dedução de dependentes está prevista nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Já o art. 35, do mesmo dispositivo legal,
estabelece quem pode ser considerado dependente para fins do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF):
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Esclarece o Perguntas e Respostas DIRPF/2009 o seguinte:
“DEPENDENTE PRÓPRIO. DECLARADO PELO OUTRO CÔNJUGE
321 — Para efeito de dedução, os dependentes próprios de um dos cônjuges ou
companheiros podem ser considerados na declaração do outro cônjuge ou
companheiro?
Não. O contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a seus
dependentes próprios.
Assim, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar declaração em
conjunto onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou
companheiros, seus dependentes próprios podem ser incluídos na declaração
apresentada em nome do outro cônjuge ou companheiro. Contudo, se o cônjuge
ou companheiro apresentar declaração em separado, os seus dependentes
próprios só podem constar em sua declaração de rendimentos.”
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720010/2011-85

O contribuinte declarou como sua dependente a enteada July Victória Ferreira de
Lima (fls.18/19). Todavia, a mãe da menina, Sra. Mary Carolina Brandão Ferreira
de Lima, companheira do contribuinte, apresentou DIRPF/2009 em separado, não
sendo permitida a dedução pelo contribuinte, nesse caso, da enteada como
dependente. Portanto, correta a glosa implementada.
Com relação à despesa com instrução de July Victória Ferreira de Lima também não
pode ser aceita, uma vez que não restou comprovada a dependência declarada.
Pensão Alimentícia Judicial
As condições para a dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas no
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 4.o, inciso
II, da Lei n.o 9.250/1995, com a seguinte dicção:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
Com o advento da Lei n.o 11.727/2008, o inciso II do artigo 4.o da Lei n.o 9.250/1995,
restou assim redigido:
Art. 4.o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6.o da Lei n.o 8.134, de 27 de dezembro
de 1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade de pensão alimentícia que:
1. o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família;
3. seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720010/2011-85

A Fiscalização assim motivou a glosa dos valores deduzidos a título de pensão
alimentícia judicial:
“Glosa do valor de R$ 14.400,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
018.-787.427-10 ANDREA VENÂNCIO VELOSO valor R$ 14.400,00
regularmente intimado, o contribuinte não apresentou comprovantes de
pagamento, tais como desconto em folha de pagamento. ”
O contribuinte juntou os documentos de fls.20/21 para comprovar sua dedução. O
Termo de Conciliação de fls. 21 não se reveste das condições necessárias que permitem
a dedução dos valores pagos da base de cálculo do imposto de renda pessoa física. A
Coordenação Geral de Tributação se manifestou a respeito por meio da Solução de
Consulta interna no 3, de 8 de fevereiro de 2012 assim esclarecendo:
“Fundamento 7: Da sentença arbitral
6.2. A seguir, passa-se a analisar a pensão alimentícia decorrente de sentença
arbitral, diante da legislação do IRPF.
6.2.1. Segundo o disposto na Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, que
dispõe sobre a arbitragem, esta se presta a dirimir litígios relativos a direitos
patrimoniais disponíveis (art. 1o). E ainda, conforme preceitua o constante no
art. 31 do referido mandamento legal, a sentença arbitral produz, entre as
partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos
do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.
6.2.2. Percebe-se pelos mencionados dispositivos, além do aspecto do alcance
restritivo aos direitos patrimoniais, algo, talvez, com maior relevância, para a
análise presente, que vem a ser o de que a sentença arbitral produz, entre as
partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença judicial. A relevância se
mostra presente, principalmente, ao se observar e comparar esse dispositivo
com a regra imposta pelo que dispõem os já mencionados arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo
art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008.
6.2.3. Assim, originalmente, tais dispositivos não dispunham a respeito das
importâncias pagas a título de pensão em face das normas do Direito de
Família, decorrentes de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. A alteração nos
referidos dispositivos teve como razão o conteúdo trazido pelo disposto no art.
21 da Lei no 11.727, de 2008. Logo, quando o legislador quis alargar o alcance
do disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no
9.250, de 1995, o fez de forma expressa, ao trazer para o universo tributário o
que já fora incluído no Código de Processo Civil, por intermédio do acréscimo
do art. 1.124-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
6.2.3.1 E ainda, ressalte-se que a inserção da expressão “escritura pública”, na
norma tributária decorre do fato de se regular os efeitos, no âmbito tributário,
da dissolução da sociedade conjugal, quando proveniente de separação
consensual e divórcio consensual, tendo, assim, idêntico objetivo ao previsto no
citado art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973.
6.2.4. Desse modo, a regra tributária determina, como norma específica, de
modo expresso, quais casos (nominando-os) pretende possibilitar a dedução da
base de cálculo do IRPF, em relação às importância pagas a título de pensão
alimentícia ou a título de prestação de alimentos provisionais em face das
normas do Direito de Família, que são especificamente àqueles previstos nos
arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995.
Assim, evidentemente, por não estar ali prevista a situação envolvendo as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de sentença
arbitral, não há que se considerar que tal possibilidade propiciaria, também, a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.244 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720010/2011-85

referida dedução, ainda que haja previsão de que a sentença arbitral produz
mesmo efeito da decisão judicial (art. 31 da Lei no 9.307, de 1996), por total
ausência de condição expressa na norma tributária que pudesse fundamentar tal
possibilidade.”
Portanto, em que pese a sentença arbitral produzir, entre as partes e seus
sucessores, os mesmos efeitos da sentença judicial, a norma tributária não elegeu
essa forma como passível de utilização para dedução da base de cálculo do
imposto.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa implementada.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original